Tribunal: TJSP
Processo: 2216435-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A R. DECISÃO QUE NOMEOU NOVO PERITO EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR – INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PROFISSIONAL NOMEADO QUE AUXILIA O JUÍZO, SENDO ESSENCIAL A MANUTENÇÃO DA CONFIANÇA PARA O CUMPRIMENTO DO ENCARGO - MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 156, 370, 465 E 466 DO CÓDIGO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A R. DECISÃO QUE NOMEOU NOVO PERITO EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR – INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PROFISSIONAL NOMEADO QUE AUXILIA O JUÍZO, SENDO ESSENCIAL A MANUTENÇÃO DA CONFIANÇA PARA O CUMPRIMENTO DO ENCARGO - MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 156, 370, 465 E 466 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.